Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028609-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (EMBARGADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARAES FLEURY - CPF: 002.592.071-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e deu provimento à apelação da parte adversa, para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) saber se o reconhecimento parcial do pedido pelo réu autoriza a redução dos honorários sucumbenciais pela metade ou de forma proporcional, nos termos do art. 90, §§ 1o e 4o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado examinou de modo expresso e fundamentado a controvérsia atinente à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, registrando coerência lógica entre a premissa do reconhecimento parcial e a conclusão pelo afastamento da redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

5. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC pressupõe o reconhecimento integral da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida, requisitos não preenchidos quando há resistência substancial do réu quanto aos demais pedidos.

6. A regra do art. 90, § 1o, do CPC pressupõe sentença fundada exclusivamente em desistência, renúncia ou reconhecimento, hipótese não verificada quando há sentença de mérito julgando procedentes os pedidos da inicial após resistência substancial.

7. A divergência hermenêutica sobre a interpretação de dispositivo legal não configura vício interno do julgado passível de correção pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 353030852) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público e deu provimento ao recurso de apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA., para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em contradição e omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, como teria havido reconhecimento parcial da pretensão da parte adversa, em virtude da alteração da certidão de dívida ativa, com a exclusão dos fatos geradores decorrentes do ICMS Estimativa Simplificada, deveria ser aplicado o disposto no art. 90, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários sucumbenciais.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, constantes do Id. 364702889, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 353030852) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público e deu provimento ao recurso de apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA., para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, ao contrário do que sustenta o embargante, o v. acórdão embargado examinou de modo expresso, fundamentado e exaustivo a controvérsia atinente à aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme se extrai do voto condutor:

“
O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe: ‘Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade’.

A ratio legis do dispositivo é clara: premiar a conduta do réu que, reconhecendo integralmente a pretensão do autor, encerra o litígio de forma célere e cooperativa, reduzindo a atividade jurisdicional. A redução dos honorários advocatícios é, portanto, contrapartida pelo encerramento efetivo da controvérsia.

No caso concreto, o apelado reconheceu apenas parcialmente a procedência dos pedidos, limitando-se a excluir da CDA os débitos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada (Ids. 328900934 e 328900935). Quanto aos demais pedidos (anulação dos TADs, afastamento do ICMS sobre locação e cancelamento do protesto), o Estado resistiu de forma veemente, apresentando contestação e, agora, recurso de apelação
.” (Id. 353030852 – pág. 8).

Não há, portanto, qualquer proposição inconciliável dentro do julgado: há, ao revés, perfeita coerência lógica entre a premissa (reconhecimento parcial e resistência aos demais pedidos) e a conclusão (afastamento da redução pela metade).

De igual forma, não existe omissão sobre o capítulo dos honorários advocatícios, porquanto o v. acórdão embargado examinou a
ratio legis
do dispositivo (art. 90, § 4o, do CPC), identificou com precisão o caráter parcial do reconhecimento e registrou a resistência veemente do ente público quanto aos demais pedidos.

Ademais, cumpre observar que o próprio embargante reconhece, nas razões dos embargos de declaração, o caráter parcial do reconhecimento, afirmando textualmente que “
o Estado reconheceu parcialmente a pretensão da parte executada
” (Id. 355009356 – pág. 2), premissa fática que coincide exatamente com aquela adotada pelo v. acórdão embargado.

Assim, vê-se que a divergência não está nos fatos nem na premissa lógica do julgado, mas tão somente na consequência jurídica que dela se extrai: enquanto o embargante entende que o reconhecimento parcial autorizaria a redução pela metade dos honorários de sucumbência, o v. acórdão entendeu, com amparo na literalidade do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que exige o reconhecimento integral e o cumprimento integral da prestação.

Trata-se, portanto, de divergência hermenêutica sobre a interpretação do dispositivo legal, e não de vício interno do
decisum
.

No tocante à invocação subsidiária do art. 90, § 1o, do Código de Processo Civil, cabe registrar que o referido dispositivo prevê a proporcionalidade da responsabilidade pelas despesas e honorários nas hipóteses de desistência, renúncia ou reconhecimento parcial.

Ocorre que tal regra pressupõe sentença fundada exclusivamente em desistência, renúncia ou reconhecimento, o que não é a hipótese destes autos, em que houve sentença de mérito julgando procedentes os pedidos da inicial após resistência substancial do ente público quanto à anulação dos TADs, à incidência do ICMS sobre locação e ao cancelamento do protesto.

De fato, o reconhecimento espontâneo limitou-se ao ICMS Estimativa Simplificada, capítulo já precluso e que, por si só, não desnatura o caráter contencioso predominante da demanda.

Enfim, o que o embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado por meio dos aclaratórios, buscando substituir a tese jurídica adotada por outra que lhe seja mais favorável, o que desborda dos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026